Tribunal: STF
Processo: ARE 656673
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. SÚMULA 279/STF. PRECLUSÃO DA MATÉRIA ALEGADA NO RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive naquelas em que, ao tempo da edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, ainda não havia sido proferida sentença de mérito em primeiro grau.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou tratar-se matéria de âmbito infraconstitucional controvérsia sobre ocorrência ou não de prescrição em processo trabalhista. Precedentes.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia sobre eventual responsabilidade do empregador por acidente de trabalho não é matéria constitucional e demanda o reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    Ausência de repercussão da questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais. Precedente. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.